Tribunal: TJDFT
Processo: 0789223-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ATRIBUIÇÃO FALSA DE CRIME EM GRUPO DE APLICATIVO DE MORADORES. INFORMAÇÃO E IMAGEM DOS AUTORES REPASSADA EM GRUPOS E REDES SOCIAIS DA CIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela segunda parte ré (“Mário”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente, o recorrente e o réu “Condomínio Residencial Ministro Ronaldo Costa Couto” ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para a parte autora. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa ao desconsiderar a conduta dos autores e acolher a versão unilateral indicada na inicial, de modo que também configurada a indevida supressão da fase instrutória, que impediu os réus de demonstrarem mediante prova testemunhal a sua boa-fé e o contexto concreto dos fatos. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, face o exercício regular do direito e sua boa-fé, uma vez que apenas compartilhou as mensagens e vídeo no grupo interno de moradores com o intuito de resguardar a segurança condominial diante da comunicação repassada pelo porteiro acerca de comportamento dos autores considerado como suspeito. Assim, reforça que não criou/manipulou imagens, tampouco efetuou divulgação pública para terceiros, mas apenas noticiou dentro do grupo de aplicativo do condomínio a informação de que os autores teriam buscado ingressar no prédio em conduta suspeita, acrescida da informação equivocada prestada pelo porteiro do prédio de que um dos autores teria sido preso logo após em suposta invasão de prédio na quadra vizinha, o que demonstra apenas a intenção de divulgar as informações para resguardar a segurança do condomínio. Enfim, aponta que não divulgou as informações em redes sociais externas, bem como que a divulgação interna no grupo do condomínio pelo recorrente ocorreu após as divulgações em redes sociais, o que rompe o nexo causal. De todo modo, o recorrente ressalta que, após autorizado pelos autores, promoveu a retratação das informações naquele grupo interno de moradores, o que confirma a sua boa-fé. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual dano moral decorrente da divulgação inverídica em grupo de condomínio de que os autores tentaram acessar o prédio para assaltarem um apartamento.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de três ações ajuizadas em decorrência do mesmo contexto fático, visto que os três autores das respectivas demandas compareceram juntos ao condomínio réu em busca de um morador que não residia no local, ocasião em que foram divulgadas imagens e vídeo afirmando que seriam assaltantes e que um deles teria sido preso, momentos depois, ao furtar um apartamento em quadra vizinha. Desse modo, constata-se a identidade entre as causas de pedir e a necessidade de evitar decisões conflitantes, de modo que deve ser efetuado o julgamento conjunto dos processos 0789235-43.2025.8.07.0016; 0789219-89.2025.8.07.0016; e 0789223-29.2025.8.07.0016.
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, por ocasião da audiência de conciliação a parte ré foi intimada para “2.1. Dizer se tem testemunha para ser ouvida e informar quais fatos pretende provar com a testemunha; 2.2. Qualificar a testemunha, ou seja, indicar os dados que possuir, como nome completo, CPF, endereço, telefone; e 2.3. Informar se a testemunha comparecerá voluntariamente em função do seu convite ou se o Juiz precisará intimá-la a comparecer à audiência”. Não obstante, deixou de apresentar o rol de testemunhas e as informações exigidas. De todo modo, constata-se que os elementos são suficientes para apurar eventual informação inverídica divulgada em face dos autores. Enfim, a tese de que a sentença acolheu a versão unilateral indicada na inicial não corresponde a eventual nulidade, mas apenas discordância quanto à análise pelo juízo dos elementos probatórios nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Consta que os autores compareceram ao condomínio réu informando que pretendiam visitar um amigo, de nome Eduardo, suposto morador da unidade 603. Posteriormente, afirmaram tratar-se da unidade 607. Ocorre que tal pessoa não residia no local, esclarecendo os autores que, apenas depois, constataram que esse amigo morava em outra quadra. Todavia, no dia seguinte foram surpreendidos com informações repassadas por terceiros de que circulava em grupos e redes sociais a informação de que os autores tentaram, sem sucesso, assaltar um apartamento no condomínio réu, e que posteriormente teriam assaltado apartamento em quadra vizinha, inclusive com a informação de que um deles foi preso. A mensagem divulgando a informação inverídica foi efetuada, no dia seguinte aos fatos relatados, pelo réu recorrente no grupo do condomínio réu, acompanhada de vídeo com a imagem dos autores. Ademais, após a propagação das afirmações e do vídeo os autores conseguiram falar com o recorrente, que imediatamente divulgou extenso texto no grupo do condomínio se retratando pelo erro na publicação.
7. Inicialmente, a alegação de rompimento do nexo causal, sob o fundamento de que a divulgação interna no grupo do condomínio pelo recorrente ocorreu após as divulgações em redes sociais configura alegação nova em sede recursal, de modo que não pode ser conhecida face a sua preclusão. Isso porque, por ocasião da contestação, a parte recorrente apenas defendeu a tese de que “a causa direta e adequada para o suposto dano não foi o ato do Requerido, mas sim a conduta de um terceiro desconhecido que, eventualmente, pode ter retirado o conteúdo do grupo privado e o disseminado externamente”. Portanto, a alegação de que teria divulgado as informações no grupo do condomínio após informações já circularem para terceiros configura indevida inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto.
8. Ainda que o recorrente alegue ter realizado a divulgação apenas no grupo do condomínio, com o propósito de resguardar o interesse/segurança dos moradores, cumpre pontuar que se tratava de informação inverídica, atribuindo aos autores a prática de furto (e a tentativa de furto dentro do condomínio réu), em grupo de mensagens integrado por diversos moradores. Desse modo, embora não tenha efetuado a divulgação para outros grupos e/ou redes sociais, é possível apurar que a falsa imputação de crime, inclusive com a imagem dos autores, foi decorrente da conduta do recorrente quando da divulgação daquelas informações para o grupo de moradores. A mera retratação imediata, ainda que demonstre a tentativa de atenuar os danos ocasionados, não foi suficiente para apagar os danos à honra e imagem dos autores. Assim, evidente que a situação ofende direitos da personalidade, de modo que configurado o dano moral.
9. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.